Tribunal: TJDFT
Processo: 0730116-36.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-30

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0730116-36.2024.8.07.0001 Classe judicial: ED - Embargos de Declaração Embargantes: Fundiagua – Fundação de previdência Complementar Allcare Administração de Benefícios em Saúde Ltda Embargadas: Extramed Administração e Serviços Médicos Ltda Allcare Administração de Benefícios em Saúde Ltda Fundiagua – Fundação de previdência Complementar D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos pela fundação Fundiagua – Fundação de previdência Complementar (Id. 76544493) e pela sociedade empresária Allcare Administração de Benefícios em Saúde Ltda (Id. 76589839) contra o acórdão que deu provimento ao recurso de apelação manejado pela sociedade empresária Extramed Administração e Serviços Médicos Ltda (Id. 76199665). Nos termos da norma prevista no art. 1023, § 2o, do Código de Processo Civil, manifestem-se as embargadas no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília-DF, 24 de setembro de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator